Tribunal: TJDFT
Processo: 0702391-47.2021.8.07.0011
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL. EQUÍVOCO NA PREMISSA DO JULGAMENTO. PENA DO CRIME DE LESÕES CORPORAIS EM CONTEXTO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA A ÉPOCA DOS FATOS. DOSIMETRIA REAJUSTADA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 01 tema em discussão: se ocorreu equívoco na legislação reconhecida a época como vigente na prática do crime de lesões corporais em contexto de violência doméstica e se isto acarreta na modificação nos parâmetros da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. 3.1. Caso constatada premissa equivocada no julgamento, mostra-se também possível o uso dos Aclaratórios, os quais devem ser acolhidos, inclusive com efeitos modificativos, se o novo resultado do julgamento for consequência da correção do erro material.
4. Na situação posta, observou-se que a pena do crime de lesões corporais em contexto de violência doméstica foi fixada com base no preceito secundário da Lei 10.886/2004, quando, na verdade, era a Lei 11.340/2006 que estava vigente a época dos fatos delituosos.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e acolhido para corrigir o erro de premissa no julgamento apontado e reajustar a dosimetria do crime do art. 129, §9o, do Código Penal, bem como o total da pena a incidir no caso concreto.